Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721565-54.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCENE SEABRA GUIMARAES LIMA, ANTONIO LUIZ LIMA JUNIOR, ALISSON GUIMARAES LIMA, O MAIS FORTE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 34143237) interposta por O MAIS FORTE-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, DIRCENE SEABRA GUIMARÃES LIMA, ANTÔNIO LUIZ LIMA JUNIOR e ALISSON GUIMARÃES LIMA em face de sentença (ID 34143231) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelos apelantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual. Nas contrarrazões (ID 34166672), o réu, preliminarmente, pleiteia a aferição positiva quanto à tempestividade deste ato processual. No mérito, postula o desprovimento do recurso. Da leitura do caderno processual, de plano, vê-se que houve equívoco procedimental no chamamento do requerido para manifestar-se nos autos. Isso porque, segundo a inteligência do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a petição inicial, o juiz promoverá a citação do réu para responder ao recurso e, no caso em apreciação, houve mera intimação (ID 34143240). Contudo, a petição de ID 34166671 importa em manifestação espontânea do requerido, a suprir a falta ou nulidade da citação (art. 239, §1o, do CPC). Dessa forma, entende-se como cumprido tanto o requisito do art. 331, §1o, do CPC, quanto a tempestividade da peça de resposta ao recurso ofertada. Ocorre que o pronunciamento do réu (ID 34166672) veio aos autos desacompanhado de procuração outorgada pela parte aos patronos que subscrevem a peça, razão por que deverá regularizar a representação processual, vindo procuração com poderes para receber citação. Assim, intime-se a parte requerida para promover a regularização da representação processual. Brasília, 25 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador